Tribunal: TJSP
Processo: 0012254-97.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PRELIMINAR – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS PERÍODO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO CURSO DO PRAZO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – PRELIMINAR

Ementa:
TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PRELIMINAR – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS PERÍODO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO CURSO DO PRAZO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL NO TRÂNSITO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E PROVA TESTEMUNHAL SEGURA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.